Tribunal: STF
Processo: AI 283413
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDENIZAÇÃO POR ATRASO DE VÔO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
        Necessidade de reexame dos elementos fático-probatórios
que fundamentaram a decisão recorrida. Não cabimento de recurso
extraordinário ante a incidência do óbice da Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.